Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-44.2018.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000892-44.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO - CPF: 631.560.401-34 (APELANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000892-44.2018.8.11.0044

APELANTE
:
MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPRESCINDIIBILIDADE - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A securitização (alongamento da dívida) é direito do devedor,

desde que preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a existência de requerimento junto à instituição financeira. No caso, como a embargante/apelante não cumpriu os requisitos, não há falar-se em alongamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Melissa Cristina Carvalho Bisco.

AÇÃO:
Monitória (cód.
75394
), proposta
pelo Banco do Brasil S.A. em face de
Melissa Cristina Carvalho Bisco.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
):
rejeitou
os Embargos à Monitória e
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para constituir de pleno direito o título relativo à Cédula Rural Hipotecária n. 40/154-x, incidindo juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da dívida.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

APELAÇÃO
: a requerida sustenta, em síntese, que o artigo 4º da Lei n. 7.843/1989 estabelece o direito à prorrogação do prazo de pagamento da dívida das operações rurais, diante da ocorrência das hipóteses previstas na norma, tais como ocorreu no caso, em que houve a frustração de safra por fatores adversos, que ocasionou dificuldade de saldar os compromissos, bem assim que o STJ possui o entendimento sumulado (Súmula 298) de que o alongamento de dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer o seu direito à prorrogação dívida e suspender a mora.

CONTRARRAZÕES:
O apelado rebate as alegações e requer o desprovimento do recurso (Id.
53884470 – págs. 1-9).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000892-44.2018.8.11.0044

APELANTE
:
MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Melissa Cristina Carvalho Bisco.

AÇÃO:
Monitória (cód.
75394
), proposta
pelo Banco do Brasil S.A. em face de
Melissa Cristina Carvalho Bisco.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga
):
rejeitou
os Embargos à Monitória e
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para constituir de pleno direito o título relativo à Cédula Rural Hipotecária n. 40/154-x, incidindo juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da dívida.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para conceder à embargante, aqui Apelante, a prorrogação da dívida, oriunda de cédula de crédito rural hipotecária.

A lide advém da cobrança do valor atualizado de R$ 432.487,85 (quatrocentos e trinta e dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente à
Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. 40/154-x,
destinada à aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) matrizes bovinas e 10 (dez) touros, todos da raça nelore, cujo pagamento deveria ter sido feito em 04 (quatro) parcelas fixas, com vencimento da primeira em 01.04.2016 e a última em 01.04.2019.

A requerida opôs Embargos Monitórios em que requer a prorrogação da dívida.

Ao analisar o processo, o Magistrado,, rejeitou os Embargos e julgou procedentes os pedidos da Ação Monitória, por entender que, em que pese o pedido de securitização da dívida rural ser direito do devedor, na espécie, não foram preenchidos os requisitos básicos para a prorrogação, exigidos pela legislação e pelas resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, bem assim que não cabe análise judicial a respeito da prorrogação, porquanto não foi pleiteada formalmente à instituição financeira.

Contra esta decisão recorre a embargante.

Pois bem.

A Lei 7.843/1999 em seu art. 4º, § único, dispõe que:

“
Fica assegurada a prorrogação dos vencimentos de operações rurais, obedecidos os encargos vigentes, quando o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida, ou a falta de pagamento tenha decorrido de frustração de safras, falta de mercado para os produtos ou outros motivos alheios à vontade e diligência do devedor, assegurada a mesma fonte de recursos do crédito original
.”

Por sua vez, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”.

Ocorre que essa prorrogação de dívida resultante de crédito rural não é automática em qualquer situação. Para que o devedor possa fazer jus ao benefício é necessário que cumpra uma série de requisitos legais.

Além do mais, a aludida benesse somente é concedida quando a parte devedora a solicita diretamente à instituição credora.

Dessa forma, a devedora precisava, primeiramente, ter feito um pedido administrativo ao banco, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, não pode ser presumida.

Ressalta-se que, em que pese as alegações, verifica-se que a embargante, aqui Apelante, não trouxe qualquer comprovante de que tenha feito o pedido na esfera administrativa e do seu indeferimento. Não há demonstração até mesmo da alegada frustração da safra, que teria prejudicado a criação de gado bovino.

Dessa forma, escorreita a sentença ao consignar:

“
Isso porque, sendo a prorrogação das dívidas de origem de crédito rural um programa voltado ao socorro dos devedores bancários, a faculdade está posta em favor do devedor e não do credor, representando um dever de agir do credor quando provocado. Ou seja, o pedido de securitização é, em tese, um direito do devedor, só se justificando a recusa pelo credor caso este demonstre que um dos requisitos básicos de enquadramento não foi satisfeito, o que ocorreu no caso, pois o apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a prorrogação.(...).

Apesar das fundamentações explanadas pela requerida nos embargos monitórios, não cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi pleiteada formalmente à instituição financeira, não podendo a requerida forçar esta na via judicial. (...).

Desta feita, os pedidos de prorrogação de débitos oriundos de crédito rural e alteração da taxa de juros devem ser formalizados mediante requerimento escrito, e em seguida, abre-se um procedimento para averiguar se o requerente preenche os requisitos necessários à obtenção do alongamento pleiteado.

A conferência dos requisitos requer qualificação, o que justifica a necessidade de requerimento à instituição financeira. (...).

Na espécie, não há comprovação idônea de que a parte requerida/embargante teria solicitado a prorrogação.
”

Sobre o tema, ressalvadas as especificações do caso concreto, esta Corte decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – FALTA DE REQUERIMENTO DOS MUTUÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida é requisito essencial para a sua validade, conforme determina a legislação de regência, o que não ocorreu no presente caso
.

2. Como se isso não bastasse, infere-se que ação executiva foi proposta depois de 12 (doze) anos depois do vencimento do título, de maneira que a dívida já estava culminada pela prescrição
.” (N.U 0004912-89.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DIREITO AO ENQUADRAMENTO DO PLANO PESA – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MULTA – JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 288 DO STJ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGADO –DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A securitização (alongamento da dívida) é direito do devedor, mas desde que preenchidos os requisitos exigidos nas leis e resoluções que disciplinam o Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA). No caso, como o embargante/apelante não cumpriu os citados requisitos, não há falar-se em alongamento da dívida.

(...)” (N.U 0001868-04.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) (destaquei)

Como se vê, a prorrogação da dívida em questão consubstancia-se em direito subjetivo do devedor, que depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, da existência de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência.

Destaca-se, a solicitação formal pelo devedor da prorrogação da dívida é requisito essencial para a sua validade, as instituições financeiras não têm o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da dívida, por aplicação do disposto no art. 85,§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020